Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-86.2024.8.11.0033
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001130-86.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS JUNIOR BONFIM - CPF: 057.257.871-76 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO XAVIER DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GOMES AMARAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSON GABRIEL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RIGOR NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que aplicou pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06). O apelante sustentou a nulidade das provas digitais extraídas do aparelho celular por ausência de comprovação da titularidade e irregularidade na obtenção das mensagens, pleiteando a aplicação do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto e a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade das provas extraídas do aparelho celular foi arguida tempestivamente, possibilitando sua apreciação; (
ii
) estabelecer se a configuração do tráfico privilegiado é possível diante da existência de provas que demonstram a integração do apelante a organização criminosa e sua dedicação habitual ao tráfico.

III. Razões de decidir:

1.
A nulidade relativa das provas obtidas durante a instrução criminal deve ser alegada até as alegações finais, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no presente caso, configurando nulidade de algibeira, incompatível com a segurança jurídica e a lealdade processual.

2.
A prova extraída do aparelho celular foi devidamente autorizada judicialmente, preservando os requisitos legais e técnicos necessários para garantir sua integridade e autenticidade, não havendo comprovação de prejuízo à ampla defesa.

3.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, exige cumulativamente que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos estes não preenchidos, diante das evidências de atuação contínua e vinculada à facção criminosa.

4.
A análise das conversas e documentos técnicos do aparelho celular reforça a participação do apelante na estrutura criminosa e a habitualidade no comércio de entorpecentes, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de provas extraídas de aparelho celular deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 2. Prova digital obtida com autorização judicial e observância das formalidades legais possui validade e presunção de legitimidade. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu que integra organização criminosa e se dedica habitualmente ao tráfico. 4. O regime inicial da pena deve ser fixado conforme as circunstâncias do crime e do réu, observando os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; art. 563 do CPP; art. 571, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025; STJ, STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2171393 TO 2022/0218428-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022; TJMT, N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de R
ecurso
de
Apelação C
riminal interposto

por
VINICIUS JUNIOR BONFIM
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
São José do Rio Claro

(MT)
, que julgou procedente a
pretensão punitiva para condená-lo
nas sanções penais do art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, ambos
da Lei n. 11.343/06,

fixando
-
lhe
a

pena
definitiva
em de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

em regime inicial
semiaberto
,
conforme decisão que se vê no Id.
28
1781390
.

Em
suas
razões
, o apelante

a
rgumenta que as provas extraídas do celular apreendido são ilícitas, pois não foi comprovada a titularidade do aparelho nem respeitados os critérios legais para a obtenção das mensagens utilizadas para fundamentar sua condenação. Requer, assim, a nulidade dessas provas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista n
o § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
e o reconhecimento do regime inicial aberto, bem como a expedição de alvará de soltura em virtude do excesso de prazo da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do
recurso

(Id
s
.
28
6050355
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, opinou
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

(Id.
28
7489367
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
r
ecurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i

interposto
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando pres
entes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo
manejado
pelo
réu
.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos que, durante período indeterminado, porém, até o dia 27 de junho de 2024, no Distrito de
Brianorte
, Município de Nova Maringá/MT, o denunciado
VINÍCIUS JÚNIOR BONFIM
, com consciência e vontade,
vendeu, ofereceu, forneceu, preparou
e
entregou a consumo
, bem como, no dia 27/06/2024, foi preso em flagrante enquanto
trazia consigo
e
transportava
drogas
adquiridas
anteriormente, visando atingir, eis que se destinava a entrega a consumo, ainda que gratuitamente, ao adolescente
Raysson
Gabriel Gomes da Silva1 , notadamente de
01 (uma) porção de maconha

(
Cannabis Sativa Lineu
), pesando
10.320g
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo definitivo n
.
545.3.10.9937.2024.187562-A01.

Ressai dos autos que, na noite de 27/06/2024, policiais militares do Núcleo do Distrito de
Brianorte
perceberam que o condutor de uma motocicleta, de cor escura, freou bruscamente e fugiu pela contramão ao avistar os policiais.

Diante das fundadas suspeitas da prática de atividade ilícita pelo suspeito, a guarnição realizou rondas ostensivas e localizou o implicado
VINÍCIUS JÚNIOR BONFIM
em companhia do adolescente
Raysson
Gabriel Gomes da Silva, de 17 anos de idade, em frente a uma residência.

Nessa oportunidade, ao perceber a aproximação dos policiais, o implicado dispensou uma porção de drogas que trazia consigo e que se destinava à entrega para consumo do adolescente
Raysson
, sendo o entorpecente apreendido e submetido a perícia, que apontou resultado positivo para
maconha
(
Cannabis Sativa Lineu
), conforme Laudo definitivo n. 545.3.10.9937.2024.187562-A01, registrando-se que, na mesma oportunidade, foi apreendida, em poder do denunciado, a quantia de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) em notas trocadas.

Ademais, apurou-se que, em períodos anteriores à data da prisão em flagrante, o denunciado, em contexto de facção criminosa, já se dedicava à venda, fornecimento e entrega a consumo de entorpecentes para usuários do Município de Nova Maringá/MT, conforme Relatório Técnico SJRC/PJC/MT (id. 163439452).

A
materialidade
ressai do auto de prisão em flagrante delito (id. 163438675), Boletim de ocorrência n
.
2024.191694 (id. 163438676), Termos de depoimento (ids. 163438678, 163438680), Termo de declaração (id. 163438681), Auto de apreensão (id. 163439443), Relatório (Id. 163439458) e Relatório Técnico SJRC/PJC/MT (id. 163439452), Laudo de exame pericial n
.
545.3.10.9937.2024.187562-A01, que atestou
positivo
para
MACONHA
(
Cannabis sativa Lineu
) e
Tetrahidrocanabinol
(THC), que estão incluídos nas listas “E” e “F2” de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, segundo a Portaria n
.
344/98-SVS/MS, e relatório policial n
.
2024.12.3405 (id. 163439456).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia

VINÍCIUS JÚNIOR BONFIM
como incursos no art. 33,
caput
,
c
.
c
art. 40, VI, ambos da Lei n
.
11.343/06, aplicando-se as disposições da Lei n
.
8.072/90
(Id. 281780998).

Sobreveio a sentença
julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções penais do art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva em de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

em regime inicial semiaberto, conforme decisão que se vê no Id. 281781390.

Inconformada, a defesa
do apelante almeja
a reforma da sentença
, co
ntudo,
razão não lhe
s
assiste
.

PRELIMINARMENTE

Da alegada n
ulidade das provas:

O apelante alega a invalidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido, sustentando que não houve comprovação da titularidade do dispositivo nem a observância dos critérios legais e técnicos necessários para garantir a integridade e autenticidade dos dados obtidos. Argumenta que as conversas de WhatsApp utilizadas para imputar sua participação em organização criminosa e tráfico de drogas foram obtidas de forma irregular, comprometendo a validade dessas provas no processo penal.

Não obstante
a defesa alegar
a
suposta nulidade decorrente da
invalidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido
, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que as nulidades devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão, devendo ser suscitadas até
as alegações finais
.

Sobre o tema, o STJ entendeu:

(...).
2. "
As nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, no procedimento comum, devem ser arguidas até as alegações finais
(art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
". (
AgRg
no REsp n. 1.692.392/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 6/4/2018). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/
2025
) (grifos meus).

(...).
3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(
AgRg
no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024.)
(grifos meus).

(...).
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
na
RvCr
n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 29/11/2022) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.728.169/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/
2025
).
(grifos meus).

(...).
2.
As nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. No caso, constatado que a defesa não promoveu a arguição até aquele momento processual, sendo correto o reconhecimento da preclusão.
2.1. O
princípio

pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2171393 TO 2022/0218428-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023
).
(grifos meus).

No caso em exame, a defesa do
apelante

VINICIUS JUNIOR BONFIM
em momento algum insurgiu-se durante a instrução criminal sobre
invalidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido – destacando que
estavam
disponíveis nos autos antes mesmo da apresentação da denúncia-
, o que somente veio a ocorrer em sede recursal, revelando manifesta perda da oportunidade processual.

Com efeito,
na apresentação da defesa prévia
, a defesa registrou:

(...).
Todas essas imputações serão
melhores
esclarecidos quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Desse modo, reserva-se para refutar as acusações durante a instrução processual. Arrola como testemunha de defesa CAROLINE DE SOUZA MACHADO, que comparecerá, independentemente de ser intimada (Id. 281781361).

Nas alegações finais
orais, foram sustentadas apenas teses de mérito
, sem ao menos mencionar qualquer nulidade das investigações, veja
:

(...). Quanto à situação de fazer parte da associação criminosa do Comando Vermelho, há algumas conversas nos celulares, mas somente isso, não houve uma investigação prévia, os policiais também não confirmam que ele fazia parte de nenhuma organização criminosa, e desse modo, em parecer contrário às alegações finais do Ministério Público, entendo a defesa que essa situação, que ele participa de organização criminosa, não se confirma em juízo.
(...). (Id. 281781382).

Dessa forma, não há como se reconhecer a nulidade ora suscitada, porquanto alcançada pelo instituto da preclusão
, em razão da inércia da própria defesa técnica, que deixou de exercer oportunamente os meios de impugnação disponíveis.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar a alegada invalidade das provas extraídas do aparelho celular, uma vez que, autorizada pelo juízo de origem por meio da decisão de Id. 281780991, foi elaborado o Relatório Técnico SJRC/PJC/MT (Id. 281780989), pela Investigadora de Polícia Kamila de Souza, que atesta a adequada preservação das provas, bem como a correta identificação e análise do aparelho pela autoridade competente.
Assim, não há comprovação de qualquer prejuízo à ampla defesa ou influência negativa na formação da culpa, ônus que incumbia à defesa nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
(princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Tanto é assim que, ao longo de toda a instrução processual, a defesa técnica não formulou qualquer objeção ou requerimento com base na suposta
invalidade das provas
, revelando que tal argumento foi articulado apenas de forma extemporânea, no momento recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

NO MÉRITO

Da causa de diminuição do §

4o
do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006
:

O apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão de sua condição de réu primário, bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis, além da pequena quantidade de droga apreendida. Ressalta que, diante da nulidade das provas digitais extraídas do celular, especialmente das conversas de WhatsApp usadas para imputar sua participação em organização criminosa, fica prejudicada a fundamentação da autoridade quanto a essa imputação, inexistindo comprovação suficiente de sua vinculação ao grupo criminoso, o que reforça a aplicação do benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena e fixação do regime inicial mais benéfico.

Entretanto, tal pleito
não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora o réu seja primário e sem registros de maus antecedentes formais,
há
prova dos autos
que
revela
m
, com nitidez, a

d
edicação a atividades criminosas

e
integração a organização criminosa
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Por meio do Relatório Técnico SJRC/PJC/MT (Id. 281780989), constatou-se a existência de um grupo no aplicativo WhatsApp do celular do apelante, denominado “Futebol 2024”, que, na realidade, funcionava como canal de comunicação entre membros da facção criminosa Comando Vermelho, sendo utilizado para coordenar as atividades da organização na região de
Brianorte
(MT), conforme demonstrado a seguir:

Além disso, foram identificadas conversas entre o apelante e Manoel Messias Brito da S. (contato 65 99304-2397), bem como com “Orlando do
Bria
” (contato 66 99221-6292), nas quais se realiza a comercialização de entorpecentes.

Conforme demonstrado anteriormente, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio do aparelho celular do apelante, uma vez que sua apreensão e análise observaram rigorosamente os trâmites legais e as garantias processuais, preservando a validade e a autenticidade dos elementos colhidos nos autos. Nesse contexto, restou evidente que o apelante não atuava como agente eventual no tráfico, mas mantinha vínculo permanente com a atividade ilícita e com a organização criminosa “Comando Vermelho”, afastando-se, portanto, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, diante da clara demonstração de sua participação consciente e contínua na estrutura criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas e integrava
organização

criminosa
, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso desprovido. (N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
(
grifos meus
).

(...)
.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...)
.
(
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022).
(grifos meus).

Diante do exposto, resta evidenciado que o apelante integrou de forma contínua e efetiva a organização criminosa, participando ativamente da comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, justificando a manutenção da reprimenda aplicada nos termos da sentença.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s R
ecurso
s
de Apelação Criminal de
Vinicius Junior Bonfim
,
mantendo
, por estes e seus próprios fundamentos,
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025